Tribunal: TCU
Processo: 018.907/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42024, modalidade Pregão e Uasg 403201 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para a execução de atividadesligadas à produção de espetáculos e demais ações de teatro, de dança, de música, de artes visuais e de circo,com fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos de EPIs, visando atender às necessidades daFundação Nacional de Artes -¬ Funarte, em seus espaços culturais, localizados nas cidades do Rio deJaneiro/RJ, São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG ou em outros locais que venham a ser ocupados pela Funarte,a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 9755/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2024 sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Artes - Funarte, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para a execução de atividades ligadas à produção de espetáculos e demais ações de teatro, de dança, de música, de artes visuais e de circo, com fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos de EPIs, visando atender às necessidades da Funarte, em seus espaços culturais; Considerando que foram identificadas irregularidades no processo licitatório, especialmente no que tange à inabilitação indevida da empresa Siqueiras Editora e Comércio de Som Ltda - ME, sem que tivesse sido realizada diligência para saneamento da documentação de habilitação cadastrada no SICAF, o que, conforme jurisprudência do TCU e norma aplicáveis, deveria ter sido objeto de diligência por parte do pregoeiro; Considerando que a Funarte reconheceu a irregularidade apontada e, com base no princípio da autotutela, decidiu retornar à fase anterior do processo licitatório, reabrindo a sessão para novo julgamento e habilitação; Considerando que, após nova análise, a Funarte identificou que a planilha de custos e a formação de preços da empresa Siqueiras Editora e Comércio de Som Ltda - ME continha salários abaixo dos valores mínimos estipulados no edital para determinados cargos, o que motivou um novo questionamento por parte da comissão de licitação, e que, após a devida análise, a Siqueiras Editora foi desclassificada por não atender às exigências salariais mínimas definidas no edital; Considerando que a Funarte seguiu a jurisprudência atual do TCU ao manter a exigência de pisos salariais, uma vez que a contratação envolvia serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, visando a garantir que os prestadores de serviço tenham condições dignas de trabalho e, ao mesmo tempo, a proteger a Administração Pública de propostas economicamente inviáveis que poderiam comprometer a execução do contrato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, e 143, III, do RI/TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; dar ciência desta deliberação à representante e à Funarte e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.907/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leonardo Thiago Schelhan Campos Siqueira, representando Siqueiras Editora e Comercio de Som Ltda - Me. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.